Tribunal: TJSP
Processo: 1025820-69.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. Despesas de armazenagem e movimentação de mercadoria ("Boat Celtic Challenger"). Agente marítimo que, na condição de mandatário e único representante legal no país da transportadora estrangeira, assume a responsabilidade pelo regular cumprimento do contrato de transporte. Legitimidade passiva configurada. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. Despesas de armazenagem e movimentação de mercadoria ("Boat Celtic Challenger"). Agente marítimo que, na condição de mandatário e único representante legal no país da transportadora estrangeira, assume a responsabilidade pelo regular cumprimento do contrato de transporte. Legitimidade passiva configurada. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, anulada. Divergência das partes quanto à efetiva armazenagem e movimentação da mercadoria, bem como ao vultoso valor pleiteado pela autora. Necessidade de instauração da fase probatória. RECURSO PROVIDO.